Tribunal: TJES
Processo: 5006360-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006360-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE TARCISIO MALACARNE
AGRAVADO: JOAQUIM CARLOS FERREIRA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O sócio retirante responde pelos débitos existentes no instante em que deixou a sociedade empresária, desde que cobrados até dois anos após a averbação da modificação do contrato, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.003, e artigo 1.032, ambos do Cód. Civil.

2.
Sendo a ação ajuizada no prazo de 2 (dois) anos após a averbação da alteração contratual, o sócio retirante responde pelas dívidas contraídas enquanto compôs a sociedade.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES,

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
636
0
-95.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ TARCISIO MALACARNE

AGVDO
S
:
JOAQUIM CARLOS FERREIRA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Processo nº 0006721-04.2017.8.08.0024), que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa PROPLAN - Projetos Planejamentos e Comércio LTDA para satisfação de crédito no valor de R$ 642.924,62 (seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais, e sessenta e dois centavo).

O agravante sustenta, em apertada síntese, que sua retirada do quadro societário da empresa executada ocorreu antes da constituição do crédito perquirido no cumprimento de sentença, sendo responsável apenas com relação as obrigações contraídas durante o tempo em que figurou como sócio, e não daquelas firmadas durante o biênio após a sua saída ou antes de seu ingresso, este ocorrido no ano de 2008.

Foram apresentadas contrarrazões, no ID 3802987, com preliminar de inovação recursal, e no mérito, pela improcedência do agravo.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por
negar provimento
ao agravo de instrumento.

Nos termos da decisão agravada, as dívidas atualmente executadas foram contraídas em 2004 e 2005, sendo proferida sentença homologatória de acordo em 2010 nos autos do processo 0036990-07.2009.8.08.0024.

Já o agravante ingressou no quadro societário da empresa em julho/2008, se retirando em 28/02/2011 – conforme registro da alteração do contrato social na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), pág. 34/40 do ID 2947909.

No ID 3802989, consta ata de audiência realizada no dia 14/09/2022, na qual foi colhido o depoimento do agravante, às perguntas respondeu:

que não se lembra quando deixou de integrar os quadros da empresa Proplan; que sequer se recorda se saíra da empresa antes ou depois de 2010;
que em relação ao acordo firmado pela Proplan, Joaquim e Maria Alice em juízo, esteve presente quando de sua formalização; que a partir do referido acordo toda a responsabilidade ficou a cargo dos demais sócios da empresa; que na época do acordo era sócio da empresa e também representava os demais sócios
; que não se lembra do teor do acordo; que não tem interesse de ler o teor do acordo; que se recorda apenas que a responsabilidade pelo cumprimento do acordo ficou com os demais sócios da empresa; que não sabe se o empreendimento indicado no acordo fora concluído, eis que deixara a empresa, não mais participando do negócio; que não sabe se algum valor constante do acordo fora repassado a Joaquim; que foi logo em seguida ao acordo que saíra da empresa, não se lembrando da data certa; que ficou a cargo dos demais sócios a solução do litígio com o Sr. Joaquim.
(Grifei)

Logo,
restou confesso pelo recorrente
, nos termos do artigo 389 do CPC,
que o mesmo participou da negociação que resultou no título executivo
.

Frisa-se, o próprio Agravante que representou a sociedade executada quando da celebração do acordo em audiência e, com efeito, da constituição do título judicial excutido no cumprimento de sentença.

Assim, verificando-se que o Agravante não era apenas sócio da executada, como também seu representante no ato da formação do título executivo, é parte legitima para figurar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE COTAS. OBRIGAÇÕES. PERÍODO POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.".(REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.520.206/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.403.976/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 16/5/2019.

Ademais, como sócio retirante, sua responsabilidade remanesce por dois anos após a averbação da resolução contratual, se a ação for proposta neste interstício de tempo, inclusive, por dívidas contraídas antes de seu ingresso, já que assumiu os riscos do negócio, senão vejamos:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único.
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio
.

Art. 1.032.
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime,
ou a seus herdeiros,
da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação
.

Conclui-se, ainda que a responsabilidade do sócio retirante limite-se ao valor das suas quotas empresariais, pois diz-se de empresa com responsabilidade limitada, nos termos do artigo 1.052 do Cód. Civil, não há como acolher a pretensão recursal.

Por todo o exposto, conheço, contudo,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.